Tribunal: TJBA
Processo: 8121526-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121526-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELENICE MARIA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de pensão por morte, determinando a equiparação do benefício pago à viúva de policial militar aos proventos integrais correspondentes ao posto de Tenente PM, com base no direito à paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a pretensão de reajuste de pensão por morte para manutenção de paridade com servidores da ativa se submete à decadência ou à prescrição do fundo de direito; e (ii) estabelecer se a pensionista de servidor militar falecido antes da EC nº 41/2003 possui direito à paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reajuste de benefício previdenciário para assegurar a paridade remuneratória constitui relação de trato sucessivo, cuja violação se renova mensalmente. Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

O prazo decadencial para revisão do ato de concessão de benefício previdenciário não se aplica às demandas que visam o reajustamento do valor da prestação para garantir a paridade, pois não se questiona a legalidade do ato concessório original.

O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor. Ocorrendo o falecimento antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, a pensionista tem direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, conforme a redação original do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. Em ações de revisão de pensão que versam sobre reajuste de benefício em relação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 2. A pensionista de servidor público falecido antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à paridade remuneratória, devendo seus proventos ser revisados na mesma data e proporção dos servidores em atividade.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, § 5º (redação original); Decreto nº 20.910/32; Lei Estadual nº 7.249/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, TJ-BA - Apelação: 81813551720228050001, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024, AgInt no AREsp n. 1.727.666/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121526-76.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELENICE MARIA OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08